Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705570-17.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA E WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE RECORRIDA: BRASFREEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. Na hipótese, a principal tese exposta no recurso consiste no julgamento do REsp 1.871.760/DF, que afastou os efeitos da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica em relação aos agravantes. Ocorre que a matéria, por representar potencial óbice ao prosseguimento do processo, deve ser submetida originariamente ao primeiro grau de jurisdição. Observe-se que o julgamento do mencionado Recurso Especial é posterior à decisão impugnada, ficando impedida sua análise direta no segundo grau de jurisdição. 2. O juízo de origem se resumiu a sinalizar a possibilidade de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como litigância de má-fé, se fossem apresentadas novamente teses alcançadas pela preclusão. Não há, em consequência, interesse recursal da parte em afastar a incidência de multa que sequer foi estabelecida. 3. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ainda que a parte agravante faça referência a precedentes que não possuem natureza vinculante, a legislação processual civil limita a regra da impenhorabilidade aos valores existentes em poupança, não se estendendo às demais modalidades de conta. 4. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sendo que a parte agravante deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem a alegação. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a existência de omissões no acórdão impugnado; b) artigos 8o, 513, § 5o, 776 e 833, incisos IV e X, todos do CPC, requerendo a desconstituição das penhoras realizadas sobre as contas dos insurgentes. Para tanto, aduzem que as penhoras são indevidas, em razão de terem sido afastados os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da empresa em relação aos recorrentes. Ressaltam, ainda, que se trata de verbas alimentares e que a constrição não observou o princípio da dignidade da pessoa humana. Argumentam que as quantias penhoradas nas contas dos insurgentes estão protegidas pela impenhorabilidade, por serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo irrelevante se os valores se encontram em conta-poupança ou na conta-corrente. Por fim, asseveram que funcionário de empresa não pode responder com seu patrimônio em virtude de ausência de confusão patrimonial. Em contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARINA DE ARAÚJO OLIVEIRA, OAB/DF 33.577, MARCO ANTÔNIO ALMEIDA CORTIZO, OAB/DF 15.661, RÔMULO PINTO RAMALHO, OAB/DF 36.661, e RODRIGO ANTÔNIO BITES MONTEZUMA, OAB/DF 54.645 (ID 64553415). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, quanto à alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta-poupança ou em conta-corrente. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude” (AgInt no AREsp n. 2.513.758/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Quanto ao pedido fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados MARINA DE ARAÚJO OLIVEIRA, OAB/DF 33.577, MARCO ANTÔNIO ALMEIDA CORTIZO, OAB/DF 15.661, RÔMULO PINTO RAMALHO, OAB/DF 36.661, e RODRIGO ANTÔNIO BITES MONTEZUMA, OAB/DF 54.645 (ID 64553415). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020